Tribunal: TJDFT
Processo: 0715265-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715265-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 107 BURLE MARX HABITAT AGRAVADO: NASCIMENTO ALVES PAULINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMÍNIO DO BLOCO C, da SQN 107, BURLE MARX HABITAT, contra a decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, em execução de título extrajudicial autuada sob o no 0720753-98.2019.8.07.0001, proposta em desfavor de NASCIMENTO ALVES PAULINO, determinou que fosse apresentada emenda à inicial excluindo as cotas condominiais vincendas. Decisão de ID 1048599 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. Decisão de ID 13240340 determinou a suspensão do feito em razão do julgamento do Incidente de Demandas Repetitivas no 14. Devidamente intimada, a parte agravante requer a desistência do feito em petição de ID 39641357. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 26 de setembro de 2022 17:36:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador